Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-75.2016.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
RODNEI GALDINO VIEIRA

Número do Protocolo: 31281/2017
Data de Julgamento: 1º-09-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LEI Nº 2.253/1994 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – APURAÇÃO DOS DIFERENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810, STF E 905, STJ – HONORARIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à percepção da gratificação de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção.
2. O critério para pagamento deve ser analisado individualmente, em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos relatórios mensais de produtividade de todo o período reclamado não prescrito, com as fichas financeiras, a corroborar o pagamento a menor do benefício.
3. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
4. Sentença mantida, Recurso Desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
RODNEI GALDINO VIEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Dr. Francisco Rogério Barros, que nos autos da Ação de Cobrança nº 671-75.2016.811.0003 (cód. 813351), promovida pelo RODNEI GALDINO VIEIRA que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento ao autor, das diferenças de cotas de produtividade recebida no período de fevereiro/2011 a dezembro/2012, no patamar de 0,1% da menor referência anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistada pelo servidor, até o limite de 1873, nos termos do art. 2º, §§1º e 3º da Lei Municipal n. 2.253/94, acrescidos dos consectários legais.
Em suas razões recursais (fls. 203/211), o apelante alega a inconstitucionalidade da lei que exclui o principio da reserva legal, bem como, que a regulamentação depende de ato do poder executivo e por fim, alega a possibilidade do tribunal enfrenta a questão de ex officio.
Advoga ainda, quanto à condenação de honorários advocatício, requerendo sua minoração em respeito ao art. 20, §4º do CPC/73.
Ao final, requer o provimento do apelo, com consequência a reformar da r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentada pelo apelado em fls. 214/219.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo. (fls. 234).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do ente municipal, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas no período de fevereiro/2011 a dezembro/2012, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que a parte autora ora apelado, RODNEI GALDINO VIEIRA opôs Ação de Cobrança, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando o recebimento da diferença de produtividade.
Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 13/10/2016, o qual extrai o dispositivo:

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor, RODNEI GALDINO VIEIRA, a diferença de cotas de produtividade recebida por este no período de fevereiro/2011 a dezembro/2012 calculando-se, para tanto, o montante de 1% (um décimo por cento) da menor referência anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pelo requerente, as quais se encontram demonstradas nos autos (fls. 76/98), até o limite de 1873, nos termos do artigo 2º, §1º e §3º, da Lei Municipal nº 2.253/94.
Os valores apurados deverão ser corrigidos segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (2/3/2015 – fls. 304), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE
Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado, consoante dispõe o art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.
P. R. I. C.

Inconformado, recorre o município contra sentença, sustentando como ponto principal a inconstitucionalidade da Lei nº 2.253/1994, que serviu de referência à sentença recorrida. Na visão do recorrente, sobredita lei depende de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal, além de violar os princípios da isonomia, moralidade e eficiência.
Recorre ainda quanto a condenação em honorários sucumbências, para que seja fixado no termos do art. 20, §4º do CPC/73.
Pois bem.
Sem muita delonga, a questão posta já está sedimentada neste Sodalício, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94, dispõe e delimita expressamente aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados (arts. 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 2.253/94 e a Lei 3.247/2000) ou justificativa plausível para a sua não observância.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – LEI Nº 2.253/1994 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE –– REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida.Sobre o décimo terceiro (13º) salário, adicional por tempo de serviço e férias não incide a gratificação de produtividade, porque não prevista na Lei Municipal nº 3.247/2000, a qual, no particular, revogou a Lei nº 2.253/1994, visto que, incompatíveis. Em relação ao servidor público, qualquer vantagem remuneratória somente pode ser instituída por lei de caráter formal.Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.(N.U 1005340-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – LEI Nº 2.253/1994 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – REJEITADA – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.1. A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.2. O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida.3. Os índices para a atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação de sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. (N.U 1007955-83.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Quanto a verba honorária, o apelante requer sua minoração, razão não lhe assiste, pelo simples motivo de que, o juízo de origem determinou a fixação dos honorários quando da liquidação do julgado, como determina o §4º, II, do art. 85, do CPC/15, vez que em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada.
Em outro norte, consigno que atualização de juros e mora deverá respeitar a tese firmada no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR